Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712782-60.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAPIENS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão exarada no ID 121037672 da execução de título extrajudicial n. 0722756-55.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de SAPIENS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inscrição do nome da parte executada em órgãos de restrição ao crédito, sob o fundamento de que não houve comprovação da existência de impedimento para que a parte exequente pudesse promover sponte sua a inscrição do devedor no aludido cadastro. Esta Relatoria admitiu o processamento do agravo de instrumento e determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 34877385). Consoante a certidão exarada no ID 35945178, não foi possível a intimação da empresa agravada, porquanto não mais se encontra estabelecida no endereço indicado nos autos, de acordo com o Aviso de Recebimento acostado aos autos sob o ID 35937541. No entanto, conforme pode ser observado no ID 111712942 do processo originário, a agravada foi citada para pagamento do débito exequendo no mesmo endereço indicado no mandado de intimação constante do ID 34984381 deste agravo de instrumento. Assim, tendo em vista que a empresa agravada se mudou do endereço indicado nos autos, sem comunicar tal fato ao Juízo, deve ser considerada válida a intimação que lhe fora dirigida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 1a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da juntada do Aviso de Recebimento aos autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 às 17:02:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora